Tribunal: TJMT
Processo: 1021631-92.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021631-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SCHEILA DE SOUZA - CPF: 065.389.179-25 (ADVOGADO), SUNS BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.143.068/0001-62 (AGRAVANTE), MARCELO VIEIRA SARMENTO - CPF: 007.786.259-74 (ADVOGADO), 32.154.623 EDCARLOS ROBERTO VIANA LIMA - CNPJ: 32.154.623/0001-05 (AGRAVADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DO PREPARO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DE MICROEMPRESÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de rescisão contratual, que rejeitou preliminares de extinção do processo por suposta irregularidade no recolhimento das custas processuais e de incompetência territorial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta o descumprimento do cronograma de parcelamento das custas processuais, a inexistência de relação de consumo, a validade da cláusula de eleição de foro e a impossibilidade de inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o alegado atraso no pagamento das parcelas das custas processuais autoriza a extinção do processo, mesmo após a complementação integral do valor devido; (
ii
) estabelecer se a relação jurídica mantida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor à luz da teoria finalista mitigada; e (
iii
) determinar se são cabíveis a inversão do ônus da prova e o afastamento da cláusula de eleição de foro diante da vulnerabilidade da parte adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularização integral das custas processuais antes de qualquer decisão extintiva supre eventuais atrasos no cronograma de parcelamento, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

A extinção do processo por rigorismo formal excessivo mostra-se incompatível com a finalidade do processo quando o valor devido já foi integralmente recolhido aos cofres públicos.

A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica ou profissional que demonstre vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante fornecedor especializado.

A condição de microempresário adquirente de equipamentos fotovoltaicos, aliada à assimetria técnica e informacional existente em relação à fornecedora especializada e detentora do domínio da cadeia logística e de importação, evidencia situação de vulnerabilidade apta a justificar a incidência das normas consumeristas.

A complexidade técnica dos sistemas fotovoltaicos e a hipossuficiência técnica do adquirente legitimam a inversão do ônus da prova em seu favor.

A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão não prevalece quando dificulta o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, devendo ser preservado o foro do domicílio da parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A regularização integral das custas processuais antes da extinção do feito afasta a aplicação de sanção processual fundada em atraso no parcelamento, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

A teoria finalista mitigada autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o adquirente, ainda que utilize o produto em sua atividade econômica, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor especializado.

A vulnerabilidade técnica e informacional do adquirente de sistemas fotovoltaicos justifica a inversão do ônus da prova em demandas decorrentes da relação contratual.

A cláusula de eleição de foro é ineficaz quando impõe obstáculo ao exercício do direito de ação pelo consumidor, prevalecendo o foro de seu domicílio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 98, § 6º, 277, 290 e 485, IV; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n. 1006831-25.2025.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026, DJE 06.04.2026; TJMT, AI n. 1006743-21.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026, DJE 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021631-92.2026.8.11.0000

SUNS BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

X
32.154.623 EDCARLOS ROBERTO VIANA LIMA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento
interposto
por
SUNS BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
,
com o fito dereformara decisão quenos autosda
Ação de Rescisão Contratual n. 1009177-25.2024.8.11.0041
, ajuizada por
32.154.623 EDCARLOS ROBERTO VIANA LIMA
,
saneou o feito
e rejeitou
as preliminares de extinção por irregularidade no preparo e de incompetência territorial.
Além disso,
reconheceu a incidência das normas consumeristas e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

Para tanto, a
agravante sustenta que o agravado descumpriu o cronograma de parcelamento das custas processuais fixado pelo juízo de origem, o que deveria acarretar o cancelamento da distribuição.

No mérito recursal, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a relação é estritamente empresarial, pois o agravado adquire equipamentos solares para utilizá-los como insumo em sua atividade de prestação de serviços a terceiros.

Por consequência, pugna pela validade da cláusula de eleição de foro da Comarca de Francisco Beltrão/PR e pelo afastamento da inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia reside na regularidade do preparo das custas na origem, na natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e na possibilidade de inversão do ônus probatório.

No que concerne à preliminar de extinção do processo por irregularidade no recolhimento das custas, a insurgência não prospera.

No caso, e
mbora a agravante aponte atraso no pagamento de algumas parcelas do cronograma deferido, os documentos dos autos principais demonstram que o autor efetuou o pagamento das parcelas e, posteriormente, promoveu a complementação integral do valor devido.

Dessa feita, deve-se
prestigiar a primazia do julgamento de mérito, de modo que a regularização das custas antes de qualquer decisão extintiva supre eventuais lapsos temporais no parcelamento.

A extinção do feito por um rigorismo formal excessivo, quando o valor já se encontra integralmente recolhido aos cofres públicos, violaria os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. PAGAMENTO POSTERIOR. BOA-FÉ PROCESSUAL DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito com análise do mérito.

Tese de julgamento: "
A extinção do processo por inadimplemento de custas processuais parceladas constitui medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada inércia injustificada da parte, não sendo cabível quando há pagamento da maior parte das parcelas e evidenciada boa-fé processual, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 98, §6º, 277, 290 e 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10066405620248110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ-MT, AC 10187811020248110041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJ-MT, AC 10029119220248110050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

(N.U 1006831-25.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

No que tange à
incidência do Código de Defesa do Consumidor, a decisão
recorrida
não merece reparos.

O entendimento jurisprudencial, tanto do
Superior Tribunal de Justiça
quanto d
este Tribunal adotam a teoria finalista mitigada, que permite a aplicação das normas protetivas do consumidor em favor de profissionais ou pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatários finais fáticos do produto, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor especializado.

No caso examinado, o agravado é microempresário individual que atua no ramo de instalação de placas solares
, de modo que, a
despeito de o equipamento ser utilizado para a execução de serviços a terceiros, a vulnerabilidade técnica e informacional perante a agravante, que é distribuidora de grande porte e detentora do domínio sobre a cadeia logística e de importação dos componentes, é evidente.

Nesse cenário, a
complexidade técnica dos sistemas fotovoltaicos e a assimetria na relação de fornecimento justificam a proteção legal.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. DECISÃO SANEADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. SUBCONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica do adquirente pessoa jurídica em relação ao fornecedor especializado, ainda que o produto ou serviço seja utilizado como insumo na atividade empresarial
. 2. A inversão do ônus da prova justifica-se quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, cabendo ao fornecedor especializado demonstrar a adequação do serviço prestado. 3. O indeferimento de denunciação da lide em caso de subcontratação não viola direito do réu quando sua admissão comprometer a celeridade processual, preservando-se o direito de regresso em ação autônoma."

(N.U 1006743-21.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Reconhecida a relação de consumo, a cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso do consumidor ao Judiciário deve ser considerada ineficaz
, pois a
facilitação da defesa dos direitos do consumidor é norma de ordem pública, prevalecendo o foro do domicílio do hipossuficiente sobre o foro eleito em contrato de adesão.

Portanto, a competência do Juízo da
11ª Vara Cível desta Capital
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026